Tribunal: CARF
Processo: 16885.720063/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.720063/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.393 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
PAX ZENITH SERVICO SOCIAL DE LUTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.720063/2012-50
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720063/2012-50

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo - ADE no 513520, emitido em 03/09/2012 pela Delegacia da Receita
Federal em Campo Grande (fls. 09 e 15), tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa”, cuja relação consta às fls. 15-09 (débitos
previdenciários na RFB e na PGFN), sendo que os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o
de janeiro de 2013.
Apresentou impugnação em 04/10/2012 (fls. 02-08) alegando, o seguinte:
a) em 29/02/2000, a empresa realizou a adesão ao Programa REFIS, onde
pagou os DARF’s obrigatórios dentro do vencimento assinalado;
b) em 23/09/2009 aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, e que no momento da adesão possuía débitos que totalizavam o
valor de R$ 19.526,30;
c) após o deferimento do parcelamento dos débitos, quitou todas as parcelas
previstas, conforme cópias dos DARF’s em anexo;
d) em 28/06/2010 requereu o pedido de consolidação de débitos via internet
no sítio eletrônico da RFB, sendo que a consolidação estava prevista para ser
finalizada em dezembro de 2010 ou no mês de janeiro de 2011, fato este que até a
presente data não se concretizou;
e) aduz que, ao comparecer em 30/03/2011 na unidade da RFB em
Corumbá/MS, e estando a consolidação em andamento, com a intenção de quitar o
referido parcelamento, pois necessitava emitir a certidão negativa de débitos, foi
informada que os parcelamentos já se encontravam baixados por liquidação junto
ao sistema da RFB;
f) foi informada que os DARF’s com código de receita 1240 do mês de
março de 2011 não precisaria ser pago, pois não havia mais nenhum débito
pendente;
g) cita ainda que houve a descoberta de um erro de alocação dos
pagamentos realizados, e obteve a informação que a correção da pendência gerada
indevidamente pelo sistema seria providenciada junto a SRF de Brasília/DF, e que
estariam providenciando a devida correção para resolver tal situação, uma vez que
a unidade da RFB em Corumbá/MS não tinha acesso ao sistema para realizar esse
tipo de retificação;
h) informa que por diversas vezes, no intuito de resolver a situação com o
fisco, compareceu a unidade da RFB em Corumbá/MS, pois os débitos
previdenciários e da própria RFB já se encontravam quitados.

Por fim, pediu o reenquadramento no Simples Nacional.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720063/2012-50

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no
Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Decidiram os julgadores que, apesar da recorrente ter apresentado certidão de
regularidade dos débitos do Simples Nacional, a “apesar de juntar documentos do parcelamento
(fls. 16-20)” não foi juntada certidão de regularidade quanto aos débitos previdenciários.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 65 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos da sua impugnação, ou seja:
1. Os débitos motivadores da exclusão do Simples nacional haviam sido
anteriormente objeto de parcelamento no ano de 2000;
2. Foram, no entanto, transferidos para o parcelamento da lei 11.981/2009;
3. Por problemas técnico da RFB quanto à consolidação do parcelamento , os
débitos apresentavam exigíveis;
4. Buscou a RFB para solucionar a questão em 30/03/2011 onde foi
informado que os débitos foram quitados e não havia necessidade de
realizar nenhum pagamento;
5. Afirma que os débitos não são devidos pois realizou todos os pagamentos;
Ao final, pede que seja declarado nulo o Ato declaratório de Exclusão.
Observe-se que nas e-fls. 82/84 constam Parecer e despacho decisório emitidos
pela DRF Campo Grande MS que relatam a situação aqui tratada, corroborando com os
argumentos da recorrente, ou seja, que houve “problema operacional que impossibilitou, quando
do período de prestação das informações para consolidação, em julho/2011, a disponibilização
dos débitos remanescentes do parcelamento Refis para inclusão na referida modalidade de
parcelamento.”
Acrescenta que este erro provocou a exclusão da recorrente do Simples Nacional
aqui analisada.
Cita textualmente os débitos motivadores da exclusão (Debcad’s de no
35.031.841-7, 35.031.842-5, 35.031.843-3 e 35.031.844-1), afirmando que encontram-se com a
sua exigibilidade suspensa até a operacionalização do módulo eletrônico nos sistemas da RFB.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720063/2012-50

O despacho decisório de e-fls. 84 corroborou com as conclusões do Parecer,
determinando a inclusão dos referidos débitos no parcelamento da lei 11.941/2009:
“No uso da Delegação de Competência de que trata a Portaria DRF/CGE no 91,
de 10/06/11, publicada no DOU em 14/06/11, obedecidas às disposições legais, e
adotando os fundamentos do Parecer acima, DETERMINO A REVISÃO do
parcelamento da Lei no 11.941/2009 (Modalidade “Débitos Previdenciários no
Âmbito da RFB Anteriormente Parcelados – art. 3o”) no sentido de que a referida
modalidade seja restabelecida e de que nela sejam incluídos os Debcad’s de no
35.031.841-7, 35.031.842-5, 35.031.843-3 e 35.031.844-1. O prazo do parcelamento
deverá ser de 33 meses a contar de set/09.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
A questão aqui não comporta maiores questionamentos, e foi resolvido, no meu
entender, pela DRF Campo Grande MS.
Os débito motivadores da exclusão do simples nacional estão relacionados na e-
fls. 15, os quais foram objeto de revisão do parcelamento conforme parecer e despacho de e-fls.
82/85.
Está claro que a falta de sistema eletrônico capaz de consolidar o parcelamento
instituído pela lei 11.941/2009 provocou a indicação dos referidos débitos como devedores, o
que, conforme a unidade de origem afirma, não reflete a realidade, posto que encontravam-se
com exigibilidade suspensa em decorrência de parcelamento, nos termos do artigo 151, inciso VI
do Código tributário Nacional:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720063/2012-50

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Portanto, deve ser declarado nulo o Ato Declaratório de exclusão de e-fls. 9.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital